Tribunal: STF
Processo: HC 269798
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.068.890/SE.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva: 

[...]
A prova da materialidade dos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do revólver calibre .38, nº 1701596, acompanhado de 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) munição deflagrada. 
Os indícios da autoria, por sua vez, também estão demonstrados pelos depoimentos uníssonos das testemunhas Leandro Silva dos Santos e Manuela da Conceição Santos, que estavam no veículo e afirmaram que o flagranteado efetuou um disparo para o alto durante o trajeto e que a arma apreendida lhe pertencia.
 Quanto ao periculum libertatis, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. O flagranteado possui extenso histórico criminal, incluindo duas condenações definitivas por crimes de roubo, cujas penas estão em execução no SEEU sob nº 0003971-29.2018.8.25.0086. Conforme informado em audiência, o autuado progrediu para o regime aberto em 08 de setembro de 2025 e, menos de dois meses depois, voltou a delinquir, praticando, em tese, crimes graves (disparo e porte de arma de fogo), na presença de uma adolescente. 
Tal comportamento demonstra seu completo desrespeito pela Justiça e pelas medidas impostas, revelando um elevado risco concreto de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, CPP) mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social, sendo a segregação (Art. 282, § 6º, CPP) a única medida cabível, ao que não o socorrem a existência de ocupação lícita e endereço fixo.

[...]
Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da prática dos delitos de porte ilegal e disparo de arma de fogo, uma vez que ele munido de um revólver calibre . 38, n. 1701596, efetuou um disparo para o alto, em via pública, restando, ainda, 5 (cinco) munições intactas.
Foi destacado, também, no decreto prisional, que ele "possui extenso histórico criminal, incluindo duas condenações definitivas por crimes de roubo, cujas penas estão em execução no SEEU sob nº 0003971-29.2018.8.25.0086. Conforme informado em audiência, o autuado progrediu para o regime aberto em 08 de setembro de 2025 e, menos de dois meses depois, voltou a delinquir, praticando, em tese, crimes graves (disparo e porte de arma de fogo), na presença de uma adolescente" (eSTJ fl. 104). 
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva agente pois, do age como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
[...]
Ante o exposto, denego a ordem. 

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente